Tribunal: TJMT
Processo: 0011596-55.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011596-55.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIZABETH COSTA DIAS - CPF: 595.397.392-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO BAIXO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), reconheceu a constitucionalidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e pela sua aplicação imediata.

4. A parte agravante não trouxe comprovação de atos administrativos efetivos, limitando-se a argumentar contra a aplicação do entendimento vinculante.

5. O agravo interno revela apenas inconformismo, sem a apresentação de fatos ou argumentos novos que justifiquem a alteração da decisão recorrida.

6. O agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pela 2ª Vara

Especializada Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Execução nº

0011596-55.2012.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de

ELIZABETH COSTA DIAS
, por ausência de interesse processual
, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
é necessário frisar que a execução fiscal aqui em análise foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n º 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento e da resolução acima mencionados. Nesse passo, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento de novo ato normativo ou decisão com efeitos vinculantes, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa das partes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual (Art. 23 da LINDB c/c Art. 14 do CPC).”.

Aduz que
“no caso do Estado de Mato Grosso, considerando que já há lei própria sobre a questão, eventual extinção em desconformidade às diretrizes da lei estadual sobre a questão, importaria em flagrante violação à autonomia do Estado de Mato Grosso em definir o quantum considera pequeno valor para fins de cobrança de seus créditos. Nesse sentido, adotando a Lei 10.496/2017 como parâmetro, a sentença deixou de observar todos os requisitos exigidos para extinção da execução de crédito tributário inferior a 160 UPF/MT. Com efeito, não seria possível cogitar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei 10.496/17, na medida em que, embora o valor individual desta execução seja inferior a 160 UPF, para aplicação da regra prevista no artigo 2º, devem ser considerados, para fins de apuração do montante de 160 UPF, a soma de "todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pela 2ª Vara

Especializada Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Execução nº

0011596-55.2012.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de

ELIZABETH COSTA DIAS
, por ausência de interesse processual
, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 10/06/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In casu
, a ação foi ajuizada em 08.05.2020, para a cobrança de débito no valor de
R$

4.452.46 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos),
ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024